Tribunal: STF
Processo: HC 256801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Júnior, em favor de Tiago Henrique Soares Lima, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.001.754/SP (eDOC 4).



    Colhe-se do ato impugnado (eDOC 4, p. 1-2):



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de TIAGO HENRIQUE SOARES LIMA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1504121- 12.2021.8.26.0050. 



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, na ação penal n. 1504121-12.2021.8.26.0050, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1 /30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 22-26). 



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena do paciente para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado (fls. 11-17), com trânsito em julgado certificado em 28 de novembro de 2024. 



    Operado o trânsito em julgado em 28/11/2024 (fl. 30), sobreveio a impetração do presente habeas corpus objetivando a concessão da ordem de modo a revisitar os critérios empregados na dosimetria da pena, sobretudo na primeira fase. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do acórdão impugnado e redimensionar a pena do paciente para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento (fls. 38-40).



    (...)



    A controvérsia presente nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada na ausência de fundamentação idônea e apta a valorar negativamente a pena-base. 



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal/1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    [...]



    De toda sorte, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    No STJ, o relator não conheceu da impetração, por ser substitutiva de revisão criminal, e não vislumbrou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício (eDOC 4, p. 1-2).



    Nesta Corte, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na exasperação da pena-base e na fixação do regime inicial fechado, pugnando pela redução da reprimenda para 2 anos e 4 meses de reclusão e pela fixação do regime semiaberto.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecendo-se a pena e o regime fixados na sentença de primeiro grau (eDOC 1, p. 9-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Penso que é possível, no caso concreto, a concessão parcial da ordem de ofício.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para reduções muito inferiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA". (HC 176.420 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DIe 11.2.2021 — grifei)



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022 — grifei)



    Ademais, quanto à fixação do regime fechado, registrou o Tribunal de origem:



    “Por fim, o regime semiaberto não se mostra suficiente para o apelante, diante das circunstâncias judiciais negativas apontadas e da reincidência ostentada (fls. 156/157), consoante o disposto no artigo 33, § 2º e §3°, c.c. artigo 59, inciso III, todos do supracitado diploma legal, revelando-se necessário o regime mais rigoroso. 



    Deve suportar o réu, que não tem os mecanismos repressão e prevenção do Estado como aptos a demovê-lo do ímpeto criminoso, mais uma necessária etapa para ressocialização. 



    Nesse sentido: "A fixação do regime prisional não está afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais" (TACRIM/SP - Ap. JOSÉ HABICE - j. 09.03.1998 - RJTACrim 37/354). Da mesma forma: “Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.” (STF - Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus nº 76.191-1, Col. 1ª Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98). 



    Acerca da matéria, o E. Superior Tribunal de Justiça se posicionou: “A interpretação do § 2º, do art. 33, letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve cumprir a pena em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp. nº 77.373 Rel. Min. WILLIAM PATTERSON. Col. 6ª Turma - julg., em 27.2.96 DJU nº 91, 13.5.96, p. 15.583). 



    [...]



    O único regime prisional possível para o início da expiação é o fechado, porquanto a interpretação do § 2º, do art. 33, letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve cumprir a pena em regime inicial fechado. Precedentes do STJ (STJ - Resp. 77.373, Rel. WILLIAM PATTERSON, Col. 6ª Turma, j. 27.2.1996).” (eDOC 2, p. 15-16)



    Presentes circunstâncias judiciais negativas, é permitida a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como se justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade. Precedente: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Todavia, penso que o regime inicial fechado é assaz severo e não se sustenta.



    É que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, razão por que, considerado apenas o quantum, teria direito ao regime inicial aberto. Como é reincidente, foi fixado regime inicial fechado, quando poderia ter sido fixado o semiaberto, igualmente mais gravoso.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente